Tribunal: TJPA
Processo: 0800019-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800019-74.2021.8.14.0000
PACIENTE: WESLEY JAQUES SACRAMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 244-B DA LEI Nº 8.072/90 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
DESPROVIMENTO
. OS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO TÊM AS CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, PORTANTO, FAZ-SE IMPRESCINDÍVEL RACIOCINAR COM O JUÍZO DE RAZOABILIDADE PARA QUE SE POSSA DEFINIR SE HÁ OU NÃO EXCESSO DE PRAZO AOS CASOS POSTOS À ANÁLISE, EIS QUE A JURISPRUDÊNCIA É CLARA DE QUE NÃO SE PODE CONSIDERAR A MERA SOMA ARITMÉTICA DOS PRAZOS PARA OS ATOS PROCESSUAIS. COMO SE DESSUME DAS INFORMAÇÕES PRESENTES NOS AUTOS, MESMO COM O MOMENTO EXCEPCIONAL E GRAVE ENFRENTADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A AÇÃO PENAL ESTÁ TENDO REGULAR DESENVOLVIMENTO NA TRAMITAÇÃO, DESTACANDO QUE, AO RECEBER A EXORDIAL ACUSATÓRIA, FORA MARCADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OCORRER NO DIA 03/03/2021.

2. DO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
PREJUDICADO.
DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE DITA COATORA, A DENÚNCIA FOI OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 22/09/2020, TENDO SIDO RECEBIDA PELO JUÍZO EM 19/11/2020, INCLUSIVE NO MESMO ATO, DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 03/03/2021, ÀS 09:00 HORAS, CONTINGÊNCIA QUE, DE PLANO, TORNA
PREJUDICADA A ANÁLISE DO PRESENTE REMÉDIO LEGAL
, GERANDO ASSIM A PERDA DE OBJETO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias vinte e seis a vinte e oito de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
WESLEY JAQUES SACRAMENTO,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, nos autos da Ação Penal nº 0004726-66.2020.8.14.0061, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e corrupção de menores.

Narra o impetrante
, em síntese a ocorrência de excesso de prazo para oferecimento e recebimento da denúncia, além de excesso de prazo para a formação da culpa, sendo designada audiência de instrução e julgamento para ocorrer após aproximadamente sete (7) meses da prisão do paciente, o que causa ofensa aos princípios do devido processo legal e duração razoável do processo.

Ao final requer a concessão de liminar para revogação da segregação cautelar, e, no mérito, seja confirmada da Ordem.

Deneguei
a liminar às fls. 19/20, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fl.

26
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:
Segundo

consta nos autos, o acusado é suspeito de estar incurso na prática do crime de tráfico de entorpecentes, constando dos autos do flagrante que, o réu, foi preso após investigação minuciosa em local em que várias pessoas comercializavam entorpecentes. A equipe da Seccional de Tucuruí realizou campana e conseguiu captar filmagens de vários usuários comprando entorpecente no local, além de captar imagens que mostram o menor M.V.D.S.C, que segundo investigações trabalhava para o ora paciente, tendo ainda à época mandado de prisão preventiva por roubo em aberto.

-
INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

-
O acusado teve sua prisão em flagrante no dia 19/07/2020, tendo sua prisão homologada e convertida em preventiva no dia 20/07/2020.

-
Em 22/09/2020 o Ministério Público ofereceu denúncia, tendo sido recebida em 19/11/2020 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia
03/03/2021, às 09:00 horas.

Nesta
Superior Instância
(fls. 30/33), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, se manifestou pelo

NÃO CONHECIMENTO
, e caso ultrapassado, pela
DENEGAÇÃO
da ordem impetrada em favor de WESLEY JAQUES SACRAMENTO
, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo para a formação da culpa, bem como para oferecimento e recebimento da denúncia.

Adianto desde logo que
conheço em parte do recurso
e, nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.

No que concerne ao excesso de prazo para formação da culpa, alegando a defesa que o paciente está preso desde o dia 19/07/2020, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, uma vez que a
audiência de instrução e julgamento foi designada para ocorrer após aproximadamente sete meses da prisão do paciente
, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida,

visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, uma vez que a instrução processual está tramitando normalmente, já havendo inclusive data para audiência de instrução e julgamento para o dia 03/03/2021.

Nesse contexto, resta superada a alegação de excesso de prazo à formação da culpa a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que mesmo com o momento excepcional e grave enfrentado pela pandemia do novo Coronavírus, a ação penal está tendo regular desenvolvimento na tramitação, destacando que, ao receber a exordial acusatória, fora marcada a audiência de instrução e julgamento para ocorrer no dia 03/03/2021.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM TRÂMITE DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXARADA. SUMULA 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO E JULGADO EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. 01. Extrai-se do presente caderno processual que a pronúncia foi prolatada em 14.01.2019, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 02.07.2019 (processo nº 0024159-98.2019.8.06.0001), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...).
(TJ-CE - HC: 06271648220198060000 CE 0627164-82.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019).

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – PECULIARIDADES PROCESSUAIS – PERÍODO PANDÊMICO – ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.
1. Paciente denunciado como incurso nas penas do art. 33 da Lei de Drogas 2. Alegação de excesso de prazo. 3. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, consoante informado pelo Juízo, o paciente segue preso desde seu flagrante datado de 05/07/2020, pelo delito de tráfico de drogas; Oferecida a denúncia em 20 de julho de 2020 pelo Ministério Público; e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de janeiro de 2021, às 09h00min (conforme confirmado no sistema de gestão processual Libra). Como se vê, diante deste aparato cronológico, em que pese a aparente delonga na prisão cautelar do paciente e do curso processual, o feito já está a poucos dias de aden
(TJPA, 4325931, 4325931, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 12/01/2021, Publicado em 14/01/2021).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

2.
DO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

No que tange à alegação de excesso de prazo para oferecimento e recebimento da denúncia
, adianto que julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

De acordo com informações da autoridade dita coatora, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 22/09/2020, tendo sido recebida pelo Juízo em 19/11/2020, inclusive no mesmo ato, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 03/03/2021, às 09:00 horas, contingência que, de plano, torna
prejudicada a análise do presente remédio legal
.

Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento em parte
do
habeas corpus
e nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 29/01/2021